Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712651-02.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALEXANDRINA PEREIRA BRANDÃO e BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Alexandrina, julgou procedente o pedido de cancelamento das autorizações de débito automático em conta corrente referentes aos contratos 2024515201 e 0167418467. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões, Alexandrina alega que o juízo não agiu com acerto ao alterar, de ofício, o valor da causa para R$ 12.212,52, correspondente à soma das parcelas de 12 meses que pretende revogar. Sustenta que o valor da causa deve ser mantido em R$ 64.863,12, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que o valor da causa seja fixado em R$ 64.863,12. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 75387419) Contrarrazões não apresentadas. Em suas razões, o BRB Banco de Brasília sustenta que: 1) não foi demonstrado qualquer vício de vontade na contratação dos empréstimos questionados; 2) a autora tinha ciência da modalidade de pagamento contratada - débito em conta corrente; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se aplica a limitação de 30% sobre os rendimentos do consumidor, nos casos de débito em conta (Tema 1085); 4) o Poder Judiciário não pode tutelar pessoas maiores, capazes e autônomas, de modo a interferir na autonomia da vontade (ID 75387436). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 7538445). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Alexandrina, na qual requer o cancelamento das autorizações de débito automático em sua conta bancária, referentes aos contratos “Acordo Novação” (2024515201) e “Débito Conta Parcelada” (0167418467). Narra a autora que, em 30/08/2024, notificou extrajudicialmente o banco sobre a revogação das referidas autorizações (ID 75387409). Todavia, os descontos não foram cessados. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. Na sentença, o juiz corrigiu de ofício o valor da causa, inicialmente atribuído no montante integral dos contratos, para o equivalente à soma de 12 prestações debitadas em conta, que a autora pretende revogar. No mérito, julgou procedentes os pedidos da inicial para " determinar ao réu que se abstenha de promover descontos, definitivamente, da conta salário da parte autora referente aos contratos n. 2024515201 e n. 0167418467 existentes entre as partes, sob pena de aplicação de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado.” (ID 75387430). Alexandrina e o BRB Banco de Brasília insurgem-se contra a sentença. A autora alega que o valor da causa deve corresponder ao valor total dos contratos. O réu, por sua vez, defende a validade dos contratos pactuados e a ciência da autora quanto aos seus termos. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) BRB Banco de Brasília, apresente/esclareça: i. a íntegra dos dois contratos questionados pela autora - “Acordo Novação” (2024515201) e “Débito Conta Parcelada” (0167418467); ii. se houve acatamento voluntário quanto ao desconto do contrato 0167418467, em razão de não ter sido demonstrado seu desconto no mês 09/2024; iii. o contrato anterior que deu origem ao contrato de novação; iv. se eram descontados valores na conta corrente da autora, referente ao contrato anterior. 2) Alexandrina, apresente os extratos bancários da conta em que são debitadas as parcelas questionadas, do período de 01/2024 a 06/2024. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator